Tribunal: TJMT
Processo: 1023412-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023412-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (EMBARGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (EMBARGANTE), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM MULTA POR PROTELAÇÃO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por
Raquel Leitis Barbosa de Medeiros
,

em face de acordão extraído do julgamento do agravo de instrumento que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
Luciano Feitosa de Paula - ME
, para reformar a decisão que acolheu a arguição de incompetência territorial.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, no tocante à configuração de relação de consumo no caso concreto, com base na teoria finalista, considerando o fato de que a embargante é a destinatária final do serviço ofertado pela empresa de engenharia embargada. Defende que a relação entre as partes não pode ser vista apenas sob o enfoque da hipossuficiência.

Oportunizado ao embargado se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa (ID. 83794452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, fundamentando que é a destinatária final do serviço ofertado pela empresa de engenharia embargada, o que configura relação de consumo no caso concreto, com base na teoria finalista.

Sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado, o seguinte:

“[...] No caso concreto, a ação foi proposta no foro da Comarca de Rondonópolis, em razão da cláusula nona do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, que dispõe sobre a eleição de foro, cuja previsão consta expressamente no art. 63 do Código de Processo Civil, que em seu §1o estabelece dois requisitos para que seja eficaz: constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

Tais requisitos encontram-se presentes no contrato em apreço, sendo certo que não se trata de relação de consumo, tampouco se vislumbra abusividade da referida cláusula, possibilidade de prejuízo de defesa ou, ainda, a comprovação da hipossuficiência do contratante.

A propósito, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo os típicos contratos de adesão, por si só, são suficientes para o afastamento do foro de eleição, sendo imperiosa a constatação de cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente. Vejamos:
[...]

Portanto, não se tratando de relação de consumo, menos ainda de hipossuficiência por parte das recorridas, o artigo 63 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes podem

modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”

Por sua vez, a súmula n. 335 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “é válida a cláusula de eleição do foro para processos oriundos do contrato”.

Tem relevo o fato de que a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, nos termos do disposto na súmula 33 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Assim, contrário do que constou na decisão agravada, nas ações de cobrança, a regra de competência territorial do domicílio do devedor somente deve prevalecer nas hipóteses

em que restar configurada a hipossuficiência técnica ou econômica, ou seja, se for aplicado ao caso a legislação consumerista, o que não é a hipótese dos autos, porquanto a lide versa apenas sobre o não pagamento, por parte das agravadas, pelos serviços prestados pela empresa agravante, não havendo qualquer discussão a demandar pleno conhecimento técnico e informativo.

Logo, afigura-se insustentável qualquer tese de hipossuficiência das recorridas, com base nos regramentos do contrato de prestação de serviço, pois a sua natureza jurídica não legitima a tão alegada vulnerabilidade do consumidor, que, in casu, apresentam-se com poderio econômico considerável, e, inclusive, superior ao da agravante, que, por sua vez, teve deferido o pedido de justiça gratuita em seu favor.

Portanto, no caso em apreço, o foro de eleição não deve ceder em favor do local do domicílio do devedor, porquanto, conforme explanado, além de não incidir na espécie o Código de Defesa do Consumidor, a aludida cláusula não dificulta a defesa dos aderentes, tampouco o próprio andamento do processo, considerando, ainda, que o trâmite vem ocorrendo

através da plataforma digital, inclusive as audiências.”
(ID. 79788970)

Alegando a existência de vício no julgado, a recorrente, em verdade, almeja novo julgamento da demanda, insistindo na tese de que é a destinatária final do serviço ofertado pela empresa embargada, cuja matéria foi efetivamente enfrentada na decisão combatida.

A alegação de que o acórdão atacado traz em si o vício da omissão não dissimula a real intenção da embargante de modificar o mérito da unânime decisão colegiada. A propósito, reiteradas vezes se tem dito que embargos de declaração não podem ter sua finalidade desnaturada, transmudando-se em nova instância revisional da decisão.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, em consonância com os documentos encartados nos autos, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

A pretensão da recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Por fim, no que atine ao pedido de condenação da embargante com base no §2o do art. 1.026, do CPC, tenho que não merece acolhimento, visto que, dos elementos probatórios, não se vislumbra a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça, tampouco a ocorrência de embargos protelatórios, ainda que estes sejam rejeitados.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021